Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706952-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado pelo MPDFT, que fixou a importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a ser pago pelo exequente como valor provisório de remuneração das entidades credenciadas para prestação do serviço em residência inclusiva. Conforme se infere dos autos, em audiência, o agravante se comprometeu a, no prazo de 180 dias, apresentar os resultados da consultoria para que seja definido o valor definitivo a ser adotado, e que o processo de seleção de interessado para prestar os Serviços Residenciais Terapêuticos estaria em fase interna de instrução processual, cuja contratação somente seria será viável em 2025. Assim sendo, antes do julgamento do mérito do recurso, é conveniente que o agravante esclareça, no prazo de 5 dias, a fase em que se encontra as providências que se comprometeu a adotar, bem como as medidas adotadas para viabilizar o remanejamento da verba orçamentária devida ou a previsão de dotação orçamentária para o exercício corrente. Intime-se o Distrito Federal, nos termos acima preconizados. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator